Tribunal: TJES
Processo: 5005902-78.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005902-78.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A.
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÍTIDO DESCONTENTAMENTO COM O JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir os vícios elencados no art. 1.022 do CPC – e não para exercício de pretensão de reforma do julgado. 2. Não há omissão no julgado quando o Tribunal se manifesta de forma expressa sobre o ponto tido pela parte como omisso. 3. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5005902-78.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: AEROMOT AERONAVES E MOTORES S/A

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e HELISUL TÁXI AÉREO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se do Relatório que Aeromot Aeronaves e Motores S/A opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão constante no id 3939691, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SISTEMA DE IMAGEADOR TÉRMICO PARA AERONAVES DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO (NOTAER). AUSÊNCIA DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INVIABILIDADE DE SE PROCEDER À DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Mandado de segurança com alegação de violação de direito líquido e certo de segunda colocada em procedimento licitatório. Licitação decorrente de Edital de Pregão Eletrônico n.º 006/2022, na modalidade 'Pregão Eletrônico' e sob o critério 'menor preço por lote', para aquisição de equipamentos/sistema de câmera imageador térmico para aeronaves do NOTAER (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo), vinculada ao Secretário Chefe da Casa Militar do Estado do Espírito Santo. 2. Ausência de defeito na representação da impetrante. Demonstração de que foi o Diretor-Presidente quem assinou digitalmente a procuração, circunstância permitida pelo art. 105, § 1º, do CPC e, no caso concreto, com as certificações e autenticações do art. 1º da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001 (que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil). 2. Segundo entendimento do c. STJ, “a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato” (c. STJ, AgRg na SS 2.370/PE). 3. De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU), admitir “a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim)” (TCU, Acórdão 1211/2021). 4. À “Administração Pública é lícito proceder a diligências para averiguar se os licitantes estão em situação de regularidade fiscal” (c. STJ, MS n. 12.762/DF). Comprovação posterior de regularidade fiscal que, no caso, foi admitida pela Comissão Processante de Licitação. 5. No mandado de segurança não é possível a realização de dilação probatória para fins de apurar se os argumentos e provas técnicas da impetrante são capazes de derruir o corpo técnico da Comissão Processante de Licitação, cujo parecer goza de presunção de veracidade e legitimidade. 6. Ausência de direito líquido e certo. 7. Segurança denegada. 8. Agravo interno prejudicado. (Id 3356024).

Nas razões de seu recurso (id 4152631) a ora Embargante aduz que há omissão no Acórdão recorrido a respeito de fatos relevantes suscitados na petição inicial, os quais, acaso analisados, ensejariam conclusão diversa daquela adotada por este egrégio Órgão Julgador.

Segundo a Embargante:

“3. Relativamente à
ausência de regularidade fiscal
, o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar um ponto muito específico relativo à instrução do procedimento licitatório, qual seja: a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa apresentada pela HELISUL para fins de habilitação no certame foi expedida com o
CNPJ da filial
(75.543.611/0004-28), e não da matriz (75.543.611/0001-85), diferentemente do que ocorreu com os demais documentos de habilitação.

4. Nesse sentido, cabe à Aeromot reforçar que o art. 27, IV, da Lei 8.666/19931 e o art. 40, V, do Decreto nº 10.024/20192, exigem que seja
comprovada a regularidade fiscal da LICITANTE (MATRIZ)
, não podendo ela se valer de documentos relativos a outra pessoa jurídica
(FILIAL)
para tanto, ainda que pertencentes ao mesmo grupo econômico (
salvo se o edital assim o permitir – o que não é caso do pregão eletrônico aqui discutido
).” (Páginas 01-02).

Na sequência, a Embargante ainda aduz o seguinte:

“6. Contudo, ao contrário do que reconheceu o acórdão embargado, em momento
inicial
algum a HELISUL (MATRIZ) comprovou a sua regularidade fiscal
junto ao Estado do Espírito Santo
– situação exigida pelo item 1.2.3 do edital de pregão eletrônico -, a ponto de que a CPL pudesse justificar a abertura de diligência para complementação de documentos. Em verdade, a CPL e a autoridade impetrada, nesse espaço, agiram em contrariedade ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, disposto no art. 3º, caput, da Lei 8.666/1993 e no art. 2º do Decreto 10.024/2019.” (Página 02).

A despeito, contudo, dos argumentos da Embargante, a quem desde já rogo as mais respeitosa vênias, o que se vislumbra das razões recursais é a nítida intenção de rediscutir o caso concreto à luz do que ela, Embargante, entende como a solução adequada da controvérsia.

Ocorre que, como se sabe, os Embargos de Declaração não se prestam ao intento de obter a reforma do julgado, mas, sim, de sanar vícios que podem macular a decisão judicial, notadamente aqueles elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso, a conclusão externada por este egrégio Órgão Colegiado foi bem clara ao pontuar que a Comissão Permanente de Licitação (CPL), com base no art. 43, § 3º, da Lei n.º 8.666/93, no entendimento doutrinário (Marçal Justen Filho) e jurisprudencial (MS n. 12.762/DF, julgado no colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ), permitiu à Embargada Helisul a comprovar, no curso do procedimento licitatório, a regularidade fiscal no Estado do Espírito Santo.

Assim, nada obstante as alegações da Embargante, o ponto tido por ela como omisso foi efetivamente enfrentado no Acórdão recorrido, ainda que com conclusão contrária aos seus interesses, circunstância esta que, como visto, não há de ser corrigida pela via estreita dos Embargos de Declaração.

Do exposto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.